Tribunal: TJDFT
Processo: 0735311-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO
1. A omissão, para fins de provimento de embargos de declaração, ocorrerá quando a decisão deixar de se manifestar sobre ponto que deveria se pronunciar para resolver a lide, o que não ocorre quando o resultado do julgamento frustra a expectativa das partes.
2. Eventual inconformismo das partes deverá se materializar por meio de recurso adequado, pois os embargos declaratórios servem tão-somente para depurar imperfeições do Julgado, as quais não se verificam.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IMPROVIDOS.